Tribunal: TJMT
Processo: 1010379-34.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010379-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCILENE GALVAO - CPF: 390.217.692-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIO JOSE GIGLIO - CPF: 551.130.281-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PESQUISA INFOJUD - IMPOSSIBILIDADE - QUEBRA DO SIGILO FISCAL - MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A pesquisa junto ao sistema
Infojud
é medida excepcional, por implicar na quebra de sigilo das informações fiscais do executado, e somente deve ser deferida após esgotadas as diligências para localização de bens do devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE
INSTRUMENTO nº 1010379-34.2022.8.11.0000 CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE JUÍZA

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: MARCILENE GALVÃO
e
FABIO JOSÉ GIGLIO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n. 1000413-11.2018.8.11.0025, manejada em face de MARCILENE GALVAO e FABIO JOSE GIGLIO, indeferiu o requerimento de busca de bens do(s) executado(s) por meio do sistema INFOJUD, o que pressupõe a obtenção das últimas declarações de imposto de renda (IR).

Para tanto, o agravante alega que não há qualquer exigência legal para que a parte comprove o exaurimento de diligências extrajudiciais para a realização da consulta e que o não acolhimento do pleito viola o princípio da cooperação, disposto no art. 6º do CPC.

Afirma que as ferramentas do
Bacenjud
,
Renajud
,
Sisbajud
e
Infojud
foram implementadas no sistema jurídico brasileiro como um mecanismo de auxílio na efetividade e na celeridade da prestação jurisdicional e, nesse passo, devem ser utilizadas como um elemento eficaz à disposição do Juiz e das partes na satisfação dos direitos.

Pugna pelo recebimento do presente agravo, com a concessão da antecipação da tutela recursal, e, no mérito, para seja este recurso conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, reformando-se a decisão agravada, para o fim de ser deferido o pedido de pesquisa ao sistema
Infojud
com o intuito de identificar bens passíveis de penhora em nome da parte agravada (ID nº 129851665 - págs. 1-9).

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Conheço o recurso, já que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pretende o agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de realização de pesquisa INFOJUD, a fim de obter informações sobre existência de bens penhoráveis de propriedade dos executados.

Alega o exequente, ora recorrente, na petição que ensejou a decisão agravada (ID nº 55365063 - págs. 1-2), que diligenciou administrativamente na tentativa de localizar bens dos agravados e afirmou, em sua minuta recursal, que as
“ferramentas do Bacenjud, Renajud e Infojud dispensam o prévio esgotamento de todos os meios de busca existentes e, em havendo dificuldade ou entraves na localização dos devedores e de seus bens, deve o magistrado condutor do processo, em razão das vantagens e da instantaneidade das pesquisas e de eventuais constrições, aproveitar o avanço tecnológico em prol da efetividade da prestação jurisdicional”.

Entretanto, em que pese a alegação do recorrente, não há qualquer documentação no sentido de comprovar que a parte envidou esforços para localizar bens dos executados. O recorrente sequer acostou aos autos o resultado das pesquisas que alega ter realizado.

Cabia ao exequente a demonstração efetiva de utilização de todos os recursos necessários para localização de bens, contudo, a parte não se desincumbiu de tal ônus.

A diligência postulada pelo recorrente é medida excepcional, por implicar na quebra de sigilo fiscal dos executados, impondo ao magistrado cautela no deferimento do pedido.

Dessa forma, não demonstrado nos autos o esgotamento dos meios extrajudiciais possíveis de localização dos bens dos executados, incluindo as meramente alegadas pesquisas cartorárias, inviável o deferimento de pesquisa via INFOJUD.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - BLOQUEIO DE VALORES, BENS E ACESSO A DADOS - SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD E INFOSEG - INDEFERIMENTO - MEDIDA EXCEPCIONAL - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO / CITAÇÃO DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - O acesso aos dados constantes nos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e Infoseg é uma medida excepcional, que só pode ser deferida em situações singulares, especialmente, quando ficar suficientemente demonstrado que, depois de esgotadas as tentativas pela via extrajudicial, a parte não obteve êxito na busca pelas informações pretendidas. - Decisão mantida. - Recurso desprovido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.14.012087-0/001, Relator (a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2019, publicação da sumula em 24/05/2019)"

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022